Tribunal: CARF
Processo: 10240.001003/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa­se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001003/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
RENATO EUCLIDES CARVALHO VELLOSO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 976/989) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 945/971), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 751/763), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001003/2009-38
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
E vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de oficio e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REPASSE. ÔNUS Do
CONTRIBUINTE.
No caso de disponibilidade econômica decorrente do recebimento de recursos
financeiros, o contribuinte possui o ônus de demonstrar o imediato repasse ou a natureza
não tributável de tais recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados e conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
O artigo 43 do Código Tributário Nacional determina que a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica deve ser alvo de tributação do imposto de renda
(hipótese de incidência).
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
Os documentos relativos aos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram,
nos termos do art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SONEGAÇÃO.
No conceito jurídico, a sonegação envolve sempre a ocultação ou a subtração dolosa de
coisas, que deveriam ser mostradas, ou trazidas a certos lugares, a fim de que sejam
satisfeitos preceitos legais. Se o contribuinte, na condição prévia de mandatário,
promoveu a ocultação ou a subtração dolosa de recursos financeiros que deveriam ser
entregues aos mandantes, a fim deque fosse .cumprido .o art. 1.301 do CC/ 1916, e não
o fez, configura-se este fato plenamente subsumido ao art..7l n° 4.502/1964 e,
consequentemente, correta a aplicação da multa de oficio de 150%, de que trata o art.
44, II, da Lei n° 9.430/1996.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como Ó sujeito passivo. Não cabe a
qualquer deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito
tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer
fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo, que ostenta como última folha a de n° 874, trata de autuação
contra o contribuinte acima qualificado, conforme auto de infração de fls. 705/747, para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2005 e 2006, anos-
calendários de 2004 e 2005, no valor de R$ 1.054.535,57 (hum milhão, cinquenta e
quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos ), valor já
acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de
regência.
O lançamento de oficio decorreu de procedimento de` verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos apurado com base na denominada folha paralela da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, conforme fls. 707/710 e Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento da Ação Fiscal, fls. 734/747, descrição dos fatos e enquadramento legal
do auto de infração ora guerreado. (grifei)
No Termo de Verificação Fiscal, retro, o auditor fiscal historia os fatos apurados,
informando que a ação fiscal foi iniciada com base em representação de um
procedimento de fiscalização, tendo como finalidade a análise de documentação relativa
aos beneficiários da denominada “Folha Paralela”, emitida pela Assembleia Legislativa
nos anos de 2004 e 2005, com o intuito de verificar possível sonegação fiscal.
Prossegue o relatório fiscal com base em informações da Polícia Federal e do Ministério
Público, dizendo que:
- foram divulgadas pela imprensa nacional, notícias sobre esquemas de vários
Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Rondônia, que desviaram recursos
públicos.
- por ordem do Ministro da Justiça, a Polícia Federal iniciou uma investigação com o
objetivo de apurar supostos crimes revelados pela imprensa contra a administração
pública ocorridos- no-âmbito da Assembleia Legislativa.
- as investigações desses fatos pela Polícia Federal, acabaram revelando que estava
instalada na Assembleia. Legislativa, uma associação com .o fim de desviar recursos
financeiros dos cofres públicos. O sigilo da operação, por ordem judicial emitida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi estendido à Secretaria da Receita
Federal do Brasil para que esta instituição. apurasse eventuais ilícitos tributários.. Desta
forma, documentos dos inquéritos policiais, com seus laudos periciais foram remetidas à
Receita Federal, constantes nas fls. 628/681 e fls. 01/179 dos Anexos I e II.
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

- dentre os documentos apreendidos pela Polícia Federal constam fichas financeiras,
contendo informações pecuniárias dos comissionados, além de cópias de grande parte
dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome dos comissionados.
- a Polícia Federal apreendeu um notebook contendo arquivos de controle do esquema
da folha paralela. Da análise desses arquivos, os peritos da Polícia Federal encontraram
informações e registros de centenas de pessoas com vínculo funcional como assessores
comissionados na Assembleia Legislativa e ao confrontar os documentos que dariam
suporte à manutenção desses nomes na folha de pagamento, descobriu-se que as únicas
informações sobre essas pessoas só existiam nos arquivos magnéticos do computador
apreendido.
- na Diretoria de Recursos Humanos da ALE/RO não existiam atos de nomeação, pastas
de assentamentos funcionais ou quaisquer outros atos formais da Mesa Diretora criando
os cargos públicos que poderiam permitir a manutenção desses nomes como servidores.
A ciência do Termo de Início de Fiscalização e do MPF n° 02501.00-2006-00416-8-1
ocorreu por meio postal em 30/12/2006, fls. 01, 09/10.
Analisando os documentos apresentados em confronto com os documentos
encaminhados pela Polícia Federal, constatou-se omissão de rendimentos caracterizada
depósitos bancários de origem não comprovada, bem como omissão- de rendimentos
apurado com base na denominada “folha paralela”, nos anos-calendário 2004 e 2005.
A fiscalização aplicou a multa qualificada por entender presentes os pressupostos legais
para sua aplicação, fundamentando-se nos seguintes argumentos:
“No .caso em comento, restou evidente o intuito de fraude do fiscalizado. Para o
recebimento dos valores concernentes à folha paralela, o mesmo fazia uso de nomes de
terceiros, recebia, conforme comprovado pelos recibos assinados pelo deputado, os
cheques e, contudo, não os repassava ao servidor fantasma, beneficiando-se do valor
correspondente aos cheques componentes da denominada “folha paralela”.
(...)
Resta, portanto, configurado o evidente intuito de fraude por parte do fiscalizado na
tentativa.de se eximir dos tributos devidos no, que se refere à infração Vl.l. - OMISSÃO
DE RENDIMENTOS, sendo, portanto, cabível a. aplicação da multa prevista no inciso
II do art. 44, da Lei n° .9.430/96.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2010 (e-fl.974), o
contribuinte interpôs em 23/03/2010 recurso voluntário (e-fls. 976/989), no qual alega em
síntese:
- não exigência de arrolamento prévio como requisito de admissibilidade do
recurso voluntário;
- suspensão do feito até que a justiça penal declare ou não e existência dos fatos
que teriam dado origem a presente demanda fiscal;
- ofensa a ampla defesa e contraditório por não ter sido baixado o processo para
que se apurasse através de dilação probatória as afirmações postadas pelo recorrente na
impugnação de forma discriminada;
- que os simples depósitos não constituem renda, portanto, não sujeitos a
tributação;
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

- que os depósitos logrados pelo recorrente foram em sua grande parte explicados;
- que foram lançados como valores sujeitos a tributação de renda cheques que
sequer foram compensados;
- que o processo fiscal encontra-se repleto de vícios, devendo ser refeito o auto de
infração em patamares condizentes com os valores demonstrados pelo contribuinte;
- que se baixem os autos, a fim de se proceder novo cotejo analítico dos depósitos
e rendimentos, apurando-se ao final o imposto realmente devido pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regulam o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Por seu vez, dispõe o NCPC art. 1.003, § 6°:
"(...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
No ano de 2010, foi publicada a Portaria no 834, de 06 de dezembro de 2009,
divulgando os dias de feriado nacional e de ponto facultativo no ano de 2010:
PORTARIA No 834, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2009
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e considerando o que consta da
Nota Técnica no 464/COGES/ DENOP/SRH/MP, de 28 de outubro de 2009, resolve:
Art. 1o Divulgar os dias de feriados nacionais e de pontos facultativos no ano de 2010,
para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

autárquica e fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços
considerados essenciais:
I - 1o de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
II - 15 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);
III -16 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);
IV - 17 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até às 14 horas); (grifei)
(...)
No caso concreto, o recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
13/02/2010 (sábado) conforme AR de e-fl.974, e nos dias 15/02 (segunda-feira) e 16/02 (terça
feira) foi decretado ponto facultativo de carnaval.
Considerando a portaria acima mencionada, é de se supor que tenha havido
expediente na Secretaria da Receita Federal em Porto Velho em 17/02/2010, uma quarta feira, a
partir das 14 horas, de modo que nesta data teria inicio a fluência do prazo de 30 dias para
interposição de recurso voluntário pelo recorrente. Nesse caso, o termo final para interposição do
recurso voluntário seria 19/03/2010 (sexta feira).
Ocorre que, de acordo com o registro de protocolo, de e-fl. 976 dos autos, o
presente recurso somente foi interposto em 23/03/2010 (terça feira), depois de transcorridos mais
de 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Ademais, mesmo que se considerasse como termo inicial da contagem o dia 18/02/2010 (quinta
feira pós carnaval), ainda sim o recurso estaria intempestivo, eis que o prazo final para
interposição seria 22/03/2010 (segunda feira)

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

Acrescento também, que não consta do recurso informação de que teria havido
feriado local no período ou qualquer outra alegação quanto a tempestividade do mesmo.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento. Copio a seguir,
decisões deste órgão colegiado, que versam sobre a intempestividade dos recursos voluntários:
Acórdão no 2201004.941
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1997
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Acórdão no 2202004.880
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade julgadora de
primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de
trinta dias da ciência da decisão.
Diante do exposto, o recurso voluntário não merece ser conhecido pois é
intempestivo.
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001003/2009-38

Conclusão
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital